Tribunal: TJDFT
Processo: 0733445-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733445-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA AGRAVADO: OTONIEL FERREIRA DA SILVA EIRELI, OTONIEL FERREIRA DA SILVA, JEFFERSON MORAIS DE BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal (ID 50144512) interposto por COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA em face de OTONIEL FERREIRA DA SILVA EIRELI e outros ante decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0737983-85.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS a fim de identificar eventual vínculo empregatício da parte executada, nos seguintes termos (ID 167461478 na origem): Indefiro o pedido formulado pela Exequente na petição de ID 167029476, tendo em vista que é inócua a expedição de ofício ao INSS a fim de identificar eventual vínculo empregatício da parte executada, haja vista ser a verba salarial impenhorável nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1314376, 07428367720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de expedição de ofício. Aguarde-se o retorno dos ofícios de ID 164667816 e 164667834. O Agravante alega em suas razões que já diligenciou a existência de ativos e imóveis em nome do Agravado para saldar o valor de R$104.484,36 (cento e quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos), oriundo de cédula de crédito bancário, não obtendo êxito na intentada. Além disso, requereu penhora via sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, também infrutíferas. Invocou o EREsp 187.422 relativizando a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para sustar o indeferimento do pedido de expedição de ofício ao INSS, visando posterior análise da possibilidade de penhora, alegando que o processo poderá ser extinto ou arquivado. É o relatório. Decido. Dos pressupostos de admissibilidade O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado (ID 50096996). Recebo o recurso. Da antecipação da tutela recursal A concessão da tutela antecipada recursal exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o art. 300 do CPC. Na hipótese, não vislumbro a presença de requisito autorizador da medida antecipatória no sentido de empreender, desde já, a pesquisa junto ao INSS. Embora tenha observado na origem que a Agravante empreendeu esforços no sentido de efetuar alguma diligência em relação a patrimônio (IDs 166298039 a 166298041), há controvérsia, no âmbito da 3a Turma em relação à impenhorabilidade do salário, como se observa no julgado (AGI 0728812-73.2022.8.07.0000), comprometendo, assim, a probabilidade do direito, de modo que inexistem indícios concretos nos autos sobre a utilidade ou resultado prático da medida, ao menos no presente momento. Por outro lado, entendo que o Agravante poderá experimentar arquivamento do feito enquanto resta pendente a análise mais substancial a respeito da impenhorabilidade como óbice para expedição de ofício ao INSS, razão pela qual DETERMINO a suspensão do feito na origem até o julgamento do agravo. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2023 14:00:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador